Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. ATRASO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.078), firmou a tese de que "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.)

2. Cuida-se de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC).

3. In casu, e numa análise informada pelos parâmetros elencados pela Corte Superior, inexiste indício de danos imateriais ou de relato de fatos que pudessem permitir uma ilação acerca de sua projeção sobre o equilíbrio emocional do suplicante.

4. Com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais, restou prejudicado o recurso do demandante que pretendia a majoração dos honorários de sucumbência mediante mudança de parâmetro para o seu arbitramento.

5. A condenação em honorários advocatícios da parte que reconheceu a procedência de um dos pedidos está amparada no art. 90, caput, do CPC, segundo o qual "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Dessa forma, a condenação do suplicado na verba honorária persiste, dada a sucumbência recíproca.

6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.